Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700292-60.2023.8.07.0003 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II APELADO: ELI CASSIA FREIRE SILVA DESPACHO Observo que o recorrente juntou aos autos um comprovante de pagamento (id 46049077) desacompanhado da guia bancária a ele correspondente, o que impede a verificação do correto pagamento do preparo recursal. Assim, concedo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos a guia bancária a que corresponde o comprovante de id 46049077. Após, conclusos. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator